Tribunal: TJDFT
Processo: 0709008-75.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. GENITOR PRESO. EMPRESA EM NOME DO ALIMENTANTE. FUNCIONAMENTO. RENDIMENTOS DECORRENTES DO COMÉRCIO. VERIFICAÇÃO. FILHO MENOR DE IDADE. FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO FUNDAMENTAL À PERCEPÇÃO DE ALIMENTOS. PREVALÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O INTERNO EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO.

1. A obrigação alimentar deve ser lastreada pelo binômio necessidade e possibilidade. É mister que haja harmonia entre alimentando e alimentante no sentido de concatenar as necessidades daquele com as possibilidades deste, em cada caso concreto.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Não se pode afastar o direito fundamental do menor à percepção dos alimentos ao argumento de que o alimentante não teria condições de arcar com a dívida, sendo ônus exclusivo do devedor comprovar a insuficiência de recursos financeiros. Ademais, ainda que de forma mais restrita, o fato de o alimentante estar preso não impede que ele exerça atividade remunerada” e, com isso, cumprir suas obrigações alimentares (REsp 1886554/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/12/2020).

3. Conjugando as inadiáveis necessidades do alimentando menor de idade com a excepcional circunstância de o alimentante estar preso, levando-se em conta que possui uma loja de venda de artigos diversos em pleno funcionamento, da qual pode extrair rendimentos para sustentar o filho menor de idade sem prejuízo da subsistência do seu atual núcleo familiar, e a possibilidade de obtenção de renda mesmo cumprindo pena, tem-se que o encargo alimentar definido com proporcionalidade na sentença atende ao denominado trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, não merecendo assim ajustes.

4. Recurso improvido.